Tribunal: TJDFT
Processo: 0712263-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0712263-56.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEAN MICHEL SILVA DANTAS AGRAVADO: BERNADETE PASSOS ANDRAUS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por GEAN MICHEL SILVA DANTAS contra decisão proferida pela 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, nos autos do processo n.o 0008494-25.2013.8.07.0001, com relação à penhora realizada via Bacenjud, entendeu como arresto preliminar, nos termos do art. 830 do CPC, e deixou para analisar as impugnações no momento do julgamento do incidente. O agravante alega, em síntese, que trata-se de execução movida em face da empresa Mauricio Transportes. Infrutífera a execução em face da executada a exequente suscita incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica (ID 31195359). Relata que, em 23/3/18 (ID 31195349), o Juiz deferiu o incidente e determinou a inclusão dos sócios da empresa devedora, quais sejam, os Srs. Mauricio Regis Dantas e Gean Michel Silva Dantas, declinados às fls. 166/167, ID 31195223. Decisão de ID 31195383, o juiz determina a citação deste agravante Gean Michel Silva Dantas, outro sócio da devedora principal, empresa Mauricio Transportes. Processo segue na tentativa de citar este agravante, sem definição ou decisão sobre o incidente. Relata que expedida diversas cartas de citação para Gean Michel Silva Dantas, este foi citado em 8/11/19, mas não se manifestou à época sobre o incidente. Observe-se que o mandado de citação expedido para este agravante, originariamente tinha o objetivo de notificar acerca da Desconsideração da Personalidade Jurídica, lhe permitindo prazo para manifestar sobre o incidente, ID 48462089. Ocorre que, fora devidamente citado, porém não se manifestou à época, contudo, observa-se que processo não tomou o rumo adequado para finalizar o incidente suscitado. Ou seja, não foram produzidas provas e não houve a decisão sobre o incidente. Pelo contrário, ouve a penhora em sua conta salário mesmo tendo a execução sido suspensa em decorrência do incidente de desconsideração. Este agravante impugnou a penhora realizada, porém foi negado provimento à impugnação, tendo o Douto Magistrado de primeira instância concedido à penhora natureza de arresto, ou seja, garantia à execução. Desta forma, não resta saída senão o manejo do presente recurso. Sustenta que o §3o art. 134, do CPC, que trata sobre o incidente, determina a sua suspensão, quando instaurado. Assim, entende que deve haver a suspensão do processo, até que haja a conclusão sobre o incidente de desconsideração. Alega que trabalha atualmente como técnico em eletrônica, percebendo remuneração bruta de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), conforme anexo. Ora, vê-se atualmente em uma situação de extrema preocupação, já que não pode contar com o pouco de dinheiro que ainda sobrara de sua remuneração, que seria utilizado para sua subsistência mensal. O agravante alega que exerce atividade de técnico em eletrônica (CTPS em anexo) e, teve a quantia de R$ 759,96 (setecentos e cinquenta e nove reais e noventa e seis centavos) bloqueada de sua conta no banco Inter e Bradesco, por meio do sistema BACENJUD. Aduz que a penhora se mostra indevida, com base no art. 833, em seu inciso IV, do CPC, o qual surgiu no sentido de concretizar, no plano da legislação infraconstitucional, o princípio da proteção do salário previsto no art. 7o, inciso X da Constituição Federal, e, sobretudo, a fim de garantir o mínimo existencial a Executada protegendo assim a dignidade da pessoa humana, dispôs sobre a impenhorabilidade de tais verbas. Requer a Vossa Excelência, o conhecimento do presente recurso e o deferimento liminar da tutela antecipada, como autoriza o art. 1.019, inciso I do CPC, no sentido de determinar o imediato desbloqueio das quantias bloqueadas nas contas do agravante. Preparo realizado, conforme documento de ID 16090183. É o breve relatório. Decido. Acerca do assunto, de acordo com o disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, ambos do Código de Processo Civil, pode o Relator, excepcionalmente, conferir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que satisfeitos os pressupostos autorizadores, que correspondem ao fumus boni iuris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e ao periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. Pois bem. Na origem, tramita o feito de execução, onde a exequente requereu a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica da empresa Maurício Transportes Ldta ME, do sócio Gean Michel Silva Dantas, da MT Transportadora Ldta ME e de sua sócia unipessoal Junia Rodrigues de Freitas Regis Dantas. Na mesma peça daquele requerimento, foi feito o pedido de realização de penhora, via BACENJUD, em nome dos dois executados na ação principal. Ao deferir o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, o magistrado, na mesma decisão, determinou a suspensão do curso do processo de execução, nos termos do art. 134, par. 3o do CPC. Ato contínuo, houve a apresentação de contestação ao incidente da empresa MT Transporte Eireli, cuja representante legal é Junia Rodrigues de Freitas Regis Dantas. O magistrado de origem proferiu decisão na qual presumiu válida a citação da sócia Junia Rodrigues, ora agravante, e da pessoa jurídica MT Transportadora, tendo determinada a citação do sócio Gean Michel Silva Dantas, ordenando que, após cumpridas essas diligências, fossem os autos conclusos para que apreciasse o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, decisão esta datada de 12.02.2019. Observo que os mandados expedidos e dirigidos à pessoa de Gean Michel Silva Dantas tinham como finalidade a sua citação em razão da instauração do incidente da personalidade jurídica. Referida citação ocorreu na data de 19.11.2019, conforme certidão anexada aos autos no dia 21.11.2019. No entanto, na decisão subsequente àquela referida anteriormente, datada de 19.11.2019, o magistrado defere a prioridade de tramitação do feito executivo e dá à Secretaria da Vara uma série de comandos, dentre eles, a citação do sócio Gean Michel, o deferimento de atos constritivos postulados pela parte autora, caso não houvesse embargos com efeitos suspensivos, o bloqueio de valores em contas bancárias da parte devedora via BacenJud, que, em sendo frutífero, que a parte atingida pela constrição fosse intimada para apresentar impugnação, além de pesquisa ao sistema RenaJud, tendo dado outras ordens no sentido de bem conduzir o feito executivo. Em 19.03.2020 é certificado o transcurso do prazo para que Gean Michel pagasse ou opusesse embargos à execução e que seria dado início aos atos constritivos nos termos da decisão citada acima. Ocorre que, a pessoa de Gean Michel não fazia e não faz parte do polo passivo do feito executivo, eis que ainda pendente de decisão o incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Eis o resumo dos fatos. Insta destacar que, na origem, a ação de execução de título extrajudicial foi inicialmente proposta em face de Maurício Transportes Ltda ME e de Maurício Regis Dantas, sendo certo, como já referido em linhas anteriores, que contra as seguintes pessoas, quais sejam, Maurício Transportes Ldta ME, Gean Michel Silva Dantas, MT Transportadora Ldta ME e de sua sócia unipessoal Junia Rodrigues de Freitas Regis Dantas, foi postulada a desconsideração da personalidade jurídica. Com base nesta análise inicial, e tomando em consideração o teor da decisão agravada, aparentemente, assiste razão ao agravante Gean Michel Silva Dantas. Muito embora ainda não houvesse decisão sobre pleito da desconsideração da personalidade jurídica, Gean Michel silva Dantas interpôs impugnação à penhora, com pedido de tutela de urgência consistente no desbloqueio das contas penhoradas, que deu azo à decisão agravada. Essa impugnação teve como argumento o simples fato de que a penhora realizada nos autos da execução era indevida, na medida em que o magistrado ainda não havia decidido sobre a desconstituição da personalidade jurídica. Sobre tal questão, o Juiz a quo assim se manifestou na decisão recorrida: “(...) Com relação à penhora realizada via Bacenjud, entendo como arresto preliminar, nos termos do art. 830 do CPC, e deixo para analisar as impugnações no momento do julgamento do incidente.” Observo que ao considerar a penhora como arresto preliminar, o magistrado não trouxe fundamentos que justificassem tal medida, sendo certo que o dispositivo processual utilizado pelo magistrado processante diz o seguinte: “se o oficial de justiça não encontrar o executado, arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para garantir a execução.” Essa medida deve ser tomada em face da parte executada e pressupõe a não localização do executado para que fosse citado, mas a localização de seu patrimônio.[1] Todavia, ocorre que o agravante somente fará parte do polo passivo na execução, na hipótese de ter a sua personalidade jurídica desconsiderada, situação não verificada nos autos e confirmada pelo magistrado na própria decisão agravada. O agravante, ao menos neste momento, ainda não pode ser considerado parte executada, porquanto a regra geral é a de que, somente depois de concluído o incidente e determinada a desconsideração da personalidade jurídica, é que se pode atingir o patrimônio dos sócios. Por oportuno, não se pode perder de vista que o procedimento de desconsideração da personalidade jurídica, caso seja decidido de forma positiva para o exequente, terá como consequência a adoção de meios executivos que incidirão no patrimônio pessoal de quem não figurava como devedor na ação principal. Contudo, há que se preservar o contraditório, à luz da inteligência do art. 135/CPC. Assim, o bloqueio de bens somente será possível quando determinada a desconsideração da personalidade jurídica, que objetiva atingir os bens dos sócios, os quais, se deferido o pleito, se tornarão solidariamente responsáveis pela dívida, situação ainda não declarada nos autos. De tal sorte, como já mencionado, não se afigura correta a constrição de bens de quem, formalmente, não participa da lide. Portanto, a meu sentir, é indevida a constrição dos bens efetuada, mormente considerando que o parágrafo 3o do art. 134/CPC prevê a suspensão do processo principal, quando ocorrer a instauração da desconsideração da personalidade jurídica. Não por acaso, o magistrado processante determinou na decisão que instaurou o incidente que fosse suspenso o feito executivo. No entanto, pelo que dos autos consta, sobretudo pela leitura da decisão agravada, tal ordem restou sem efeito e ambos os feitos, em princípio, estão indevidamente tramitando de forma conjunta e, aparentemente, se confundem. Portanto, ante esta análise, por estarem presentes os requisitos autorizadores da medida postulada, DEFIRO a tutela antecipada e determino o desbloqueio dos valores que constam em nome do agravante Gean Michel Silva Dantas, eis que recorre apenas por si. Dê-se ciência ao Juiz a quo. Intime-se a parte contrária para que apresente as contrarrazões. Ao Ministério Público para se manifestar no feito. Decorrido o prazo, à conclusão. Brasília, 20 de maio de 2020. Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator [1] Primeiros comentários ao CPC.Tereza Arruda Alvim e outros.Ed.Rev. dos Tribunais.p.1177